Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003415-38.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESP. EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME
.

Havendo comprovação de que o prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais
(id.
115763001, págs. 01/11
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela ratificação da sentença (id. 12555190, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 000089-005/2008, instaurado a partir da reclamação registrada por um Conselheiro integrante do Conselho Estadual de Saúde, pessoa com deficiência, que a sede da Secretaria de Estado de Saúde, localizada no Centro Político Administrativo, nesta Capital, não possui acessibilidade, visto que o acesso ao piso superior somente é possível por meio de escadas, não havendo rampas ou elevadores e que só os banheiros do térreo são adaptados para pessoas com deficiência.

Sustentou, na inicial, que o Oficial de Diligências do órgão ministerial constatou as falhas atinentes à acessibilidade no referido imóvel.

Salientou que a Secretaria de Estado de Saúde confirmou a existência dos problemas, referentes à acessibilidade e que, desde o ano de 2002, busca adequar o prédio.

Afirmou que, em abril de 2016, fora realizada vistoria no prédio da SES/MT, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, na qual foi constatada que não houve qualquer reforma, manutenção no prédio, nos últimos anos.

Argumentou que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 227, §2
o
, estabelece a necessidade da eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação às pessoas com deficiência, bem como assegura que a legislação infraconstitucional deverá dispor sobre as normas de construção, com o intuito de assegurar o acesso adequado a essas pessoas às edificações de uso público.

Enfatizou que a Lei n. 10.098/2000 estabeleceu norma gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e que os prédios públicos ou privados, destinados ao uso coletivo, deverão ser adaptados para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Mencionou, ainda, o Decreto Federal n. 5.296/2004, a NBR 9050 e a Lei n. 13.146/2015 que asseguram o direito das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Salientou que, no Estado de Mato Grosso, a Lei n. 114/2002 preceitua que o Poder Público deverá adotar providencias para a acessibilidade, eliminando as barreiras arquitetônicas existentes nos prédios e espaços de uso público.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, determinando que, no prazo de 90 (noventa) dias, fosse apresentado os projetos de reforma estrutural e de acessibilidade da Secretaria de Estado de Saúde e, após, fosse iniciada as obras de adequação, estabelecendo multa, para o caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 115761991, págs. 01/11).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004691-33.2018.811.0000, no qual foi negado o pedido de efeito suspensivo (id. 115761999, págs. 02/05) e, no mérito, provido para cassar a decisão recorrida (id. 115763000, págs. 02/09).

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado
a quo
julgou-os parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para CONDENAR o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer
:

I) proceder a reforma geral de acessibilidade e estrutura física do prédio onde sedia a Secretaria Estadual de Saúde, observando os apontados contidos nos Relatórios

Técnicos no 219 e 814/2016 do CAOP/MPMT.

II) instalar elevador no local;

III) adequar às calçadas no entorno do prédio com instalação de piso tátil e rebaixamento do meio-fio;

III) adequar os corredores com largura suficiente que permitam o livre acesso e giro da cadeira de rodas;

IV) adaptar os sanitários de acordo com o Decreto 5296/2004 (art. 22, § 1°); implantar sinalização tátil e sonora, de acordo com a NBR 9050, item 6.1.2 e 6.1.3 e art. 26 do Decreto 5296/2004;

V) incluir na Lei Orçamento Anual do Estado de Mato Grosso – LOA os recursos necessários ao cumprimento do comando judicial.

As medidas coercitivas correspondentes serão fixadas, se for o caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença. (Sic).

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no
parágrafo 2
o
do artigo 227, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2
o

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2
o
-
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230. O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301. No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão estatal, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, no prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, localizado no Centro Político Administrativo, da Capital, é incontestável.

Com efeito, os documentos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas de que a estrutura do prédio que abriga a sede da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso apresenta problemas quanto à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Relatório do Oficial de Diligência do Ministério Público, emitido em 31/03/2008 informou que os andares superiores somente são acessados por meio de escadas. Veja-se:

Relato que, em cumprimento à Ordem de Serviço 12/2008 da 12a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, me desloquei à Secretaria de Estado de Saúde e realizei registro fotográfico com o intuito de demonstrar a acessibilidade do prédio em todos os andares e do estacionamento. No andar térreo e no estacionamento existe boa acessibilidade, mas os andares superiores são acessados por meio de escadas, não há elevadores em rampas. (id. 115761973, pág. 01).

O Memorando n. 340/2010/COOBRE/SUAD, de 16/11/2010, da Coordenadoria de Obras e Reformas, da SES/MT, em resposta à Superintendência Administrativa, assim informou (id. 115761977, pág. 01):

Informamos que desde o ano de 2002 estamos tentando adequar a sede desta secretaria para uso de portadores de necessidades especiais.

Vários projetos foram feitos com o intuito de instalar um elevador.

Como estes projetos não foram aceitos pelas demais superintendências, optou-se pela construção do Anexo da SES totalmente adequado para tal, com acesso em todos os andares com o prédio existente.

Quanto a adequação do antigo Hosp. Central, para a instalação da nova sede da SES, não passou por esta coordenadoria encontra-se na SINFRA para adequação.

O Secretário Estadual de Saúde, à época, por meio do Ofício n. 0505/2011/GBSES, de 18/04/2011, confirma a falta de acessibilidade do referido prédio,
in verbis
:

(...) Informamos a Vossa Excelência que somos sabedores da necessidade de propiciar acessibilidade nas dependências desta Secretaria de Estado de Saúde, bem como em suas desconcentradas e descentralizadas.

Todavia, não se trata de situação exclusiva desta SES, mas que se apresenta na maioria dos imóveis do Estado, os quais são antigos e não foram projetados sob a ótica da acessibilidade, sendo que o Governo do Estado está estudando uma forma de adequá-lo de uma forma geral. (id. 115761978, págs. 04/05).

O Relatório Técnico n. 219/2016, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP-MP – confirma as irregularidades apontadas na inicial. Veja-se:

Trata-se de edifício com quatro pavimentos interligados através de escadas. Não há qualquer tipo de equipamento de transposição de escadas ou elevadores, tornando os demais pavimentos, além do térreo, completamente inacessíveis a pessoas em cadeiras de rodas.

Durante vistoria, junto à equipe de engenharia da Secretaria de Saúde, foi informado a esta perita que não houve tipo de reforma e/ou manutenção do prédio nos últimos anos e que a secretaria enfrenta, inclusive, problemas de manutenção básica do prédio, como troca de lâmpada e pintura. Também foi informado que está em andamento a execução de um projeto de reforma do referido prédio, que está em fase de estudo preliminar e tem o prazo de 90 dias para ser concluído.

(...).

Junto à rua, o edifício também apresenta irregularidades. A faixa de travessia não possui rebaixamento de meio fio, as calçadas possuem obstáculos e estão em mau estado de conservação. É prática comum no município plantar arvores e implantar mobiliário urbano como convém, muitas vezes centralizando os mesmos nas calcadas, porém esta medida cria obstáculos e dificulta o tráfego de pedestres, criando situações onde a acessibilidade é totalmente comprometida.

(...).

Além de se tornar inacessível aos demais pavimentos, o edifício possui alguns itens que impedem a acessibilidade, como catracas de entrada e balcões de atendimento. Todos os itens de mobiliários devem ser acessíveis.

(...).

O edifício possui corredores com largura insuficiente ao giro de cadeira, e sem bolsões de retorno. É necessário prever corredores que estejam de acordo com o fluxo de pessoas existente no local, e que permitam a livre passagem de pessoas em cadeiras de rodas sem que traga qualquer transtorno ou constrangimento a estes e aos demais.

(...).

O corredor de acesso aos sanitários também possui medidas insuficientes para o acesso de pessoas em cadeira de rodas.

(...).

Além dos problemas de acessibilidade encontrados, o prédio conta também com diversos problemas estruturais. Há fiação exposta, luzes queimadas, pisos em péssimo estado, pintura suja e extintores vencidos que são utilizados como peso de porta. Faz-se necessária uma reforma geral. (id. 115761979, págs. 01/11).

Não há olvidar que a manutenção do prédio nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania e eficiência.

Diante disso, a determinação judicial para que o ente público estadual realize a reforma necessária no prédio público, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário, especialmente, quando se trata de PMRs e PcDs.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Frise-se que, embora a CRFB seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo desses Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito ao prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, a sentença, nesse ponto, não merece retificação.

Registro que, embora o Estado de Mato Grosso não tenha apresentado contestação, no caso em questão, não visualizei ter havido ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Ademais, em razão do tempo de tramitação deste processo, o Estado de Mato Grosso teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentário o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Igualmente, não houve infringência ao Princípio da Reserva do Possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Por fim, deve-se anotar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial, devendo ser
a obrigação cumprida no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão.

Por fim, deve o Estado comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios trimestrais.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, em Reexame,
tão somente para estabelecer que
o prazo de cumprimento da determinação judicial seja de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão, bem assim para que apresente relatórios trimestrais ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022